Tribunal: STF
Processo: HC 212728
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro nacional. Condenação penal e revisão criminal transitadas em julgado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Referente à Petição STF 16096/2022 (evento 11). 



    Em 07.3.2022, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ. A Defesa, no entanto, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vilmar Frarão Schramm em favor de Roque Cleodemir Ribas Matzenbacher, contra acórdão da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.963.126/PR (evento 7, fls. 204-11).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional (art. 19, caput, da Lei 7.492/86) (evento 12, fls. 42-63).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. PEDIDO DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 



    2. O Tribunal a quo considerou, para a manutenção da condenação, o conjunto fático probatório dos autos, salientando que as provas produzidas eram suficientes à manutenção do decreto condenatório. Assim, inviável sua desconstituição pela via do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso, a Defesa assevera, em síntese, a possibilidade de absolvição do Paciente com base em nova prova coligida à ação revisional. Sustenta que o Juízo Cível concluiu pela validade do financiamento tido como fraudulento na ação penal e que ‘esta prova nova possui o condão de conferir destino diverso à causa’. Argumenta que ‘se não há caracterização da fraude, dada a própria higidez e licitude contratual reconhecida na esfera cível, referida prova, que vai além do penal, possui força de culminar num decreto de improcedência da denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da execução penal na origem até o julgamento final do presente writ. Pugna, no mérito, pela absolvição do Paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem – também já transitada em julgado em 07.12.2021 (evento 7, fl. 214). Ou seja, as teses ventiladas nesta sede puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Sobre o pleito de absolvição do paciente, o acórdão recorrido assentou:



    “(...) o pedido revisional foi julgado improcedente pelo TRF nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos): 



    "Contudo, a revisão criminal é, também, uma garantia constitucional de correção de eventuais erros judiciais, devendo ser harmonizada com a coisa julgada, uma vez inexistente hierarquia entre direitos e garantias individuais, na medida em que o bem comum é o almejado. 



    Assim, via de regra, a coisa julgada prevalece, mas em situações excepcionais, é permitida a utilização da revisão criminal para sanar eventual erro judiciário. 



    No caso, sustenta o requerente, com fundamento no art. 621, incisos, I, II e III, do CPP, que a condenação não se baseou na prova produzida e levou em conta depoimentos falsos, sem, todavia, trazer qualquer prova de suas alegações. 



    Repisa-se excerto do voto condutor em que são examinados os fundamentos da sentença condenatória quanto à suficiência do conjunto probatório (evento 11, VOTO1, dos autos da apelação criminal - com negritos):



    'Pois bem. Apesar de a defesa sustentar que a prova não é contundente, capaz de lastrear a condenação de Roque Cleodemir Ribas Matzenbacher, melhor sorte não a ampara. Com efeito, a materialidade do delito está fartamente demonstrada pela prova documental acostada ao feito, em especial pela notitia criminis formulada pelo Banco BV FINANCEIRA (ev. 1, INQ3, p. 14/17), na qual constam os dados do veículo e da suposta contratante, Maria Aparecida Césare pelo próprio contrato de financiamento firmado entre ela e a instituição financeira (ev. 1, INQ3, p. 21/38). Ou seja, o financiamento foi efetivamente deferido em nome de Maria Aparecida César, através da revenda de automóveis pertencente ao réu. 



    E, em que pese a defesa referir que a prova testemunhal não serve para corroborar os fatos, equivoca-se. Do mesmo modo, em relação à afirmação de que EDSON, funcionário da BV Financeira, seria o mentor do crime, também carece a alegação de qualquer elemento capaz de comprovar o que alega. 



    Maria Aparecida César (evento 01, INQ3, fls. 75-76), na esfera policial, relatou a tentativa de adquirir o referido veículo, afirmando que assinou documentos 'em branco' para Roque Cleodemir Ribas Matzenbacher. 



    Posteriormente, Roque teria entrado em contato com seu filho, Gustavo César, e relatado que o procedimento de financiamento não teria sido aprovado pelo banco. Diante desta situação, Maria Aparecida relatou ter desistido da aquisição do veículo. Alguns meses depois, contudo, teria recebido carta de cobrança da instituição financeira, cobrando-a sobre financiamento inadimplente. 



    Tanto na esfera policial (evento 01, INQ3, p. 82), como em Juízo(evento 112, VÍDEO5), Gustavo César confirmou as declarações de sua mãe, referindo que Roque teria proposto a realização de um financiamento, para que com o dinheiro Roque pagasse ao corréu uma dívida anterior entre eles e ainda ficasse com uma parte do dinheiro para si. 



    O funcionário da BV Financeira, Edson Moraes Silva (evento 01, INQ3,fls. 154/155), informou que foi procurado por Roque e Gustavo, a fim de firmar o financiamento em nome de Maria Aparecida. Acrescentou que foi o responsável pelas tratativas da operação, mas Roque nunca trouxe o documento do veículo, assinado pelo proprietário. Salientou que, por esse motivo, foi demitido da financeira. Relatou, inclusive, que Gustavo ficou com o veículo por determinado tempo. 



    Do mesmo modo, o proprietário do veículo, Maurício Antônio dos Santos, na polícia (evento 1, INQ3, fls. 48/49) e em juízo (evento 112,VÍDEO1) confirmou que só teve ciência do ocorrido quando tentou alienar o veículo e deparou-se com constrição sobre o automóvel. Confirmou que deixou o veículo para venda no estabelecimento pertencente a Roque. 



    Acrescente-se, ainda, que o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), quantia auferida com o financiamento firmado em nome de Maria Aparecida, foi creditado diretamente na conta da ECOVILLE MULTIMARCAS - ROMATZ VEÍCULOS LTDA (conta nº 133855-0,agência 0621, UNIBANCO - evento 01, INQ3, fls. 15 e fl. 55), de propriedade de Roque. 



    Do exposto, verifica-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas são concatenados, evidenciando a ingerência direta de Roque na contratação fraudulenta do financiamento. Por certo, para que haja a imputação penal, imprescindível se faz a presença de indícios mínimos da responsabilidade do agente e do nexo causal entre a sua conduta e o evento delituoso. Na hipótese, por mais que a defesa sustente que a prova testemunhal não corrobora a condenação, não é verossímil que toda a contratação tenha sido realizada sem que o réu percebesse a fraude. Salientese que jamais houve a transferência do veículo para o nome de Maria Aparecida, fato que incumbiria à revenda de Roque, já que detinha o veículo em suas dependências para alienação. 



    Ademais, a técnica genérica de negativa de autoria, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de repelir responsabilidade criminal. Portanto, consistentes e fartos os elementos indiciários, constituem eles elementos hábeis a dar suporte à formação de convicção, até porque vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Magistrado, desde que fundamentadamente, pode decidir pela condenação, ante a presença de indícios veementes de prática delituosa. 



    Em verdade, não se trata, evidentemente, de presumir a autoria, mas, apenas, de dar uma interpretação racional aos fatos, compatível com a natureza comum das coisas (STF, HC n.º 77.444-1, Rel. Min. Néri da Silveira,2.ª Turma, unânime. DJ de 23/04/99). Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse em produzi-la, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade Nessa perspectiva, ao Parquet cabe a comprovação do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena. Contudo, deve a defesa demonstrar fato impeditivo do jus puniendi, a qual, a teor do art. 156,1ª parte, do CPP, certificar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor. 



    Na hipótese, Roque não se desincumbiu de demonstrar que, efetivamente, não estava à frente do ato fraudulento, a fim de descaracterizar qualquer conduta ilícita por ele perpetrada'



    Como bem salientou o douto MPF, as teses agora repetidas pelo requerente foram devidamente enfrentadas no acórdão originário, estando ausentes quaisquer das hipóteses autorizadores da revisão criminal previstas no art. 621 do CPP. 



    Por conseguinte, ausentes os pressupostos legais para a revisão criminal, esta deve ser julgada totalmente improcedente. " (fls. 169/171)



    Ainda, bem assim assinalou o voto-vista proferido no acórdão impugnado, no que importa, in verbis (grifos nossos): 



    "Ou seja, as questões aventadas pela defesa - sentença condenatória, foi contrárias as evidências dos autos, depoimentos falsos ou novas provas – não estão perfectibilizadas nestes autos, a ensejar o reconhecimento de qualquer das hipóteses ensejadoras da revisão criminal, apresentando-se, neste nível, inviável. 



    Vale salientar que a revisão criminal não pode se prestar ao mero reexame de provas e teses jurídicas sequer enfrentadas pelo julgador ordinário. Ao contrário, deve estar expressamente inserta em alguma das hipóteses contidas no aludido dispositivo do Código de Regência e ter sido debatida na instância de origem, estando, inclusive, acobertada pela coisa julgada. Afinal, a reabertura pura e simples do debate de mérito, sem razões que justifiquem a quebra do princípio constitucional da coisa julgada - consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal/88 - não se afigura possível. Prepondera nesta etapa a eficácia preclusiva da coisa julgada e, a não caracterização de quaisquer das hipóteses autorizadoras afasta o seu processamento. 



    A propósito, veja-se o entendimento da Quarta Seção deste Tribunal: 



    [...] 



    Vale dizer que as provas elencadas pela defesa estavam presentes no inquérito policial - evento 01, INQ3, anexo à ação penal originária -, sendo devidamente analisadas por ocasião da sentença e do julgamento do apelo por esta Corte, não se prestando a modificar o entendimento lá firmado. Desse modo, não cabe revisão criminal quando se pretende a mera reapreciação do mérito, como mais um meio de impugnação ordinário, sem que as razões de seu requerimento encontrem amparadas em novos elementos de prova, em erro quanto a fato processual (existência ou ausência de determinado documento), ou em manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos.



    Especificamente, no que se refere à improcedência da ação ordinária proposta por Maria Aparecida César em desfavor da BV Financeira, Ecoville Multimarcas, Claudinei de Oliveira e Jorge de Oliveira Graciotto, a qual almejava indenização por danos materiais e morais e a desconstituição de contrato de financiamento supostamente celebrado em seu nome, não tem o condão de alterar a coisa julgada penal. 



    A ação foi julgada improcedente (ev. 01, COMP16 da Revisão Criminal) sob o fundamento de que o contrato foi, devidamente, celebrado por Maria Aparecida César, não sendo objeto de qualquer debate a utilização do mesmo, posteriormente, por terceiros. Na esfera penal, ao contrário, concluiu-se que o financiamento foi obtido mediante fraude, pois, ao que tudo indica, a titular do financiamento foi ludibriada a assinar documentos que foram utilizados na sua obtenção, inclusive, havendo tratativas, anteriores, envolvendo outro veículo. 



    Na hipótese, reconhecida a existência de prova suficiente para embasar a caracterização da fraude e, devidamente demonstrada a autoria do delito, afasta-se quaisquer alegações de sua inocência, tampouco circunstâncias que determinem ou autorizem a revisão de sentença transitada em julgado, justificando, portanto, a sua improcedência. 



    No caso, debruçando-se, à exaustão, o julgado sobre a prova constante dos autos, concluindo pela fraude na obtenção do financiamento, não se presta a revisão criminal como sucedâneo recursal, hábil a reavaliar amplamente os fatos, as provas e o Direito que levou à condenação criminal, tampouco, quando, na espécie, não se verifica qualquer mácula ao julgado. Por certo, a coisa julgada é lastro para a segurança jurídica, evitando que os fatos sejam indefinidamente discutidos, como na hipótese, a questão da veracidade do contrato de financiamento. 



    Não se pode negar que, observados o ônus da acusação de provar os fatos por ela alegados, e o direito da defesa de contraditá-los, o conjunto de múltiplos e sólidos indícios concordantes têm o condão de constituir prova adequada e necessária do ponto de vista da racionalidade empírica, e, nessa medida, convincente justificativa para um decreto condenatório. O convencimento que, proveniente da prova, se mostra racionalmente seguro, para além da dúvida razoável, ostenta toda a certeza necessária à legitimação da sentença de condenação (AP 470, . 1096). Dessa forma, todo aquele que do delito participa, contribuindo para a cadeia delitiva, deve ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos, na forma do art. 29 do Código Penal, não havendo como, nesta etapa processual, desconsiderar a coisa julgada penal, para afastar a responsabilidade de ROQUE CLEODEMIR RIBAS MATZENBACHER. 



    Do exposto, não verifico razões para modificar meu entendimento, já que a condenação do recorrente não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, tampouco ao texto da lei penal, nem se funda em provas falsas, nem foram descobertas provas novas que indiquem a inocência do acusado." (fls. 179/181) 



    Ressaltou-se, conforme se vê, que a solução adotada no processo cível não atinge o processo criminal porque não houve debate acerca da utilização posterior do objeto contratual por terceiros, reafirmando-se que o julgamento se deu conforme a prova dos autos. 



    Depreende-se que o acórdão está consoante o entendimento desta Corte, no sentido de que, ante a inexistência de elementos indicativos de que a condenação tenha se dado de forma contrária à prova dos autos, a fim de acolher o pleito revisional, "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 



    Da mesma forma, extrai-se dos trechos acima que o Tribunal a quo considerou, para a manutenção da condenação, o conjunto fático probatório dos autos. Assim, inviável sua desconstituição pela via do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.”



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Na mesma esteira, estável nesta Suprema Corte que ‘[o] habeas-corpus não é o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição’ (HC 72.746/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 06.10.1995); ‘para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.3.2016); ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588/SP, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.11.2019); ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório constante nos autos com o fim de se verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)‘ (HC 201.179-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.9.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora